Tribunal: TJMT
Processo: 1011183-75.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011183-75.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0113-24 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CDA – DESNECESSIDADE – FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

O protesto extrajudicial constitui mera faculdade do ente público, inexistindo amparo legal para exigi-lo como requisito do ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal (1006147-26.2017.8.11.0003), ajuizada em desfavor de Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda., condicionou o prosseguimento da Execução Fiscal ao prévio Protesto Extrajudicial da CDA.

Como causa de pedir recursal, aduz a parte Agravante que a aplicação analógica do RE nº 631240 é indevida, uma vez que a discussão versou sobre matéria referente ao INSS, bem como o ajuizamento da execução fiscal ocorre após o não pagamento na via administrativa, após inúmeros procedimentos administrativos.

Assevera, ainda, que na ADI nº 5135 apenas se reconheceu a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.492/1997, no qual se incluem as certidões de dívida ativa no rol dos títulos sujeitos a protesto, não impondo como condição de ajuizamento da execução fiscal.

Sustenta a impossibilidade de imposição à Fazenda Pública do prévio protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa, pois não se constitui requisito indispensável ao ajuizamento da execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 6º da Lei nº 6.830/80.

Pugna ainda pela instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, uma vez que foram interpostos mais de 200 (duzentos) agravos de instrumento versando sobre a mesma matéria e com grave risco à segurança jurídica.

Ao final, requer o provimento do presente recurso com a anulação da decisão recorrida e regular prosseguimento da execução fiscal.

A antecipação da tutela recursal foi deferida – id. 1223209-.

Sem contrarrazões pelo Agravado – id. 2110176 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso – id. 2207257 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, na qual restou condicionado o seu prosseguimento ao prévio protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Sob esse contexto, cumpre ressaltar que no julgamento da ADI nº 5.135, o Superior Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do protesto, julgando improcedente a ação, restando fixada a seguinte tese: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

No supracitado julgamento, restou consignado também que o fato de a execução fiscal ser o instrumento típico para a cobrança judicial da dívida ativa não exclui mecanismo extrajudiciais, o que em outras palavras, significa que o ente público tem a faculdade de efetuar a cobrança por outros meios além da esfera judicial.

Com efeito, em nenhum momento restou definida a necessidade do protesto para ajuizamento da execução fiscal, uma vez que se firmou apenas a constitucionalidade e legitimidade da utilização desse mecanismo extrajudicial.

Logo, não cabe ao Poder Judiciário a ingerência quanto à cobrança de crédito pelo ente público por falta de amparo legal.

Ora, a execução fiscal enquadra-se como procedimento especial regido pela Lei nº 6.830/1980, razão pela qual para a sua propositura devem estar presentes apenas os requisitos previstos no art. 6º, caput e § 1º da LEF:

Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.

Portanto, não há determinação na Lei de Execução Fiscal sobre a necessidade do prévio protesto extrajudicial, o que força concluir ser suficiente a apresentação da certidão de dívida ativa para o ajuizamento da ação.

Ademais, a certidão da dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, conforme disposto no artigo 3º da Lei 6.830/80, bem como constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, IX do Código de Processo Civil.

“LEI 6.830/80 - Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.”

“CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei; [...]”

Assim, resta evidenciado que o mecanismo extrajudicial é ato facultado à Administração Pública, o que torna descabida a exigência do prévio protesto extrajudicial da CDA.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) — PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ — PROTESTO PRÉVIO — INEXIGIBILIDADE. A exigência de PROTESTO da Certidão de Dívida Ativa - CDA é descabida, uma vez que, a Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012, que o autoriza, não o impõe como pressuposto à execução fiscal, pois, consoante estabelece o artigo 204, do Código Tributário Nacional, constitui título executivo extrajudicial com presunção de certeza e liquidez. Recurso provido.

(N.U 1014188-08.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 14/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PROTESTO DA CDA PARA O AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL – DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Na forma da Lei nº 12.767/2012, que introduziu o parágrafo único no artigo 1º da Lei nº 9.492/97, o protesto da CDA é uma faculdade posta à disposição da Fazenda Pública e não um pressuposto ou requisito para o ajuizamento de execução fiscal. Até porque, os requisitos para a propositura de execução fiscal estão previstos no artigo 6º da Lei nº 6.830/80 e nele não há previsão de prévio protesto, enquanto que o artigo 3º, da mesma Lei, e o artigo 204 do Código Tributário Nacional, já conferem presunção de liquidez e certeza à CDA, a despeito do protesto. Portanto, caso assim deseje, a Fazenda Pública pode proceder ao protesto da CDA, mas a tanto não é obrigada. Justamente por isso, não se pode condicionar o recebimento e/ou o prosseguimento de execução fiscal à comprovação do prévio protesto da CDA que a aparelha. Precedentes do STJ e desta Corte.

(N.U 0000294-86.2015.8.11.0085, Ap 73627/2016, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL – PRÉVIO PROTESTO DAS CDAs – DESNECESSIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ORIENTAÇÃO DO STF – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. É desnecessário o PROTESTO da CDA para o ajuizamento da EXECUÇÃOFISCAL, uma vez que esta, por si só, pressupõe o exaurimento da via administrativa, onde foi possível ao contribuinte a impugnação do lançamento e seus eventuais recursos, descabendo ao devedor alegar o seu desconhecimento. O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado que a possibilidade de a Fazenda Pública efetuar a cobrança judicial não implica o impedimento à cobrança extrajudicial.

(N.U 1010348-87.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 29/01/2019)

Por derradeiro, não conheço do pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, pois deve ser formulado em apartado e direcionado à Seção de Direito Público, nos termos do artigo 977 e 978 do CPC e art. 15-D, II do Regimento Interno deste Tribunal.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020